Tribunal: TJMT
Processo: 1010651-73.2023.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010651-73.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONEI FRANCA DE MENEZES - CPF: 022.408.881-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVA APARECIDA DE OLIVEIRA MENEZES - CPF: 064.983.091-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA COM O LAUDO PERICIAL.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA.
INADEQUAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE DOLO EVENTUAL. CONDUTA AGRESSIVA E FORÇA FÍSICA DELIBERADA EM CONTEXTO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação criminal interposto por pela Defesa contra sentença que o condenou
o apelante
à pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal qualificada, previsto no art. 129, § 13
, do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão:

(I) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de lesão corporal dolosa no âmbito de violência doméstica; e

(
II
) saber se é possível a desclassificação do delito doloso para a forma culposa, diante da alegada ausência de
animus laedendi
.

III. Razões de decidir:

A materialidade do crime restou demonstrada por meio do boletim de ocorrência, termo de representação, laudo pericial e fotografias da porta danificada.

A autoria foi confirmada pelos depoimentos coerentes da vítima, que relatou agressões físicas e o contexto de descumprimento de medida protetiva, sendo o acusado revel.

A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial relevância, quando firme, coerente e corroborada por outras provas.

Pequenas variações no relato da dinâmica dos fatos não comprometem a credibilidade do testemunho da vítima, notadamente diante da comprovação da lesão e do contexto violento.

A conduta do apelante, ao desferir chutes contra a porta sabendo que a vítima se encontrava do outro lado, demonstra ao menos o dolo eventual, tornando inviável a desclassificação para modalidade culposa.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso improvido.

Tese
s
de julgamento:

“1. A palavra da vítima, quando coerente, harmônica e respaldada por outros elementos probatórios, possui especial valor nos crimes de violência doméstica.”

“2. O dolo eventual se caracteriza quando o agente, ao praticar conduta violenta ciente da presença da vítima, assume o risco de causar-lhe lesões, sendo incabível a desclassificação para modalidade culposa.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, incisos I e XXXV;

CP, art. 129, § 13
;

Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha),
arts
. 22 e seguintes.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1940593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF-1a Região), 6a Turma, j. 22.02.2022,
DJe
02.03.2022.

TJMT, Ap. Crim. n. 1002846-15.2022.8.11.0003, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 21.08.2024, DJE 23.08.2024.

TJMT, Ap. Crim. n. 1000265-61.2021.8.11.0100, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 20.02.2024, DJE 26.02.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RONEI FRANCA DE MENEZES
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime
aberto
, pela prática do delito previsto no artigo 129, §

13
, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006).

Em suas razões recursais, a Defesa requer a absolvição por ausência de provas.

S
ubsidiariamente
, pugna pela desclassificação do crime de lesão corporal dolosa para a modalidade culposa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e a autoria delitiva foram comprovadas, e que a desclassificação é inviável, uma vez que o
apelante
agiu com dolo, ainda que eventual.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
Consta no incluso caderno informativo que, no dia
03 de novembro de 2023
, por volta das 23h10min., na residência localizada na Rua Jatobá, s/n.o, Bairro Jardim das Oliveiras ou Jardim Imperial, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Ronei França de Menezes, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
ofendeu a integridade física
de Eva Aparecida de Oliveira Menezes,
sua
ex
-
convivente
, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas no
laudo do exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões
(ID. 134039564), conduta perpetrada contra mulher, por razões da c
ondição do sexo feminino
, eis que praticadas mediante violência doméstica e familiar.

Consoante apurado, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 16 (dezesseis) anos e possuem 04 (quatro) filhos em comum, tendo o relacionamento findado em 20.10.2023, em razão de um episódio de violência doméstica, ocasião em que a
vítima solicitou medidas protetivas de urgência
nos autos PJE n.o 1010040-23.2023.8.11.0006.

Ressai que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado dirigiu-se à residência da vítima, contudo, ela conseguiu visualizá-lo antes que ele chegasse na casa, eis que o viu ainda na esquina, momento em que acionou a Polícia Militar.

Porém, conforme consta, o denunciado
ainda possuía a chave da casa e tentou abrir a porta, momento em que a vítima segurou do lado de dentro, com a chave, para impedir que ele girasse a fechadura e abrisse a porta.
Na ocasião, ele d
isse à vítima que se ligasse para a polícia ia ser pior, momento em que ela passou a gritar por socorro e ele desferiu um chute contra a porta, quebrando-a
.

Na sequência, o denunciado
tentou puxar a ofendida
, que ainda segurava a porta, sendo que, quando ela direcionou a mão até a chave,
ele puxou o braço dela, causando-lhe a lesão corporal de natureza leve,
descrita no laudo do exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 134039564).

Assim, a o
fendida disse a ele que sairia para conversar, momento em que ele saiu de lado e ela aproveitou para correr em busca de ajuda, ocasião em que uma viatura da Polícia Militar estava chegando ao local e efetuou a prisão em flagrante delito do denunciado.

Ante o exposto e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público de Mato Grosso, por seu órgão de execução, DENUNCIA RONEI FRANÇA DE MENEZES, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 129, § 13
, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), protestando para que, recebida e autuada a presente denúncia, seja citado para o oferecimento de defesa escrita, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser condenado, ouvindo-se na instrução da ação as testemunhas/informantes abaixo arroladas.
” (sic - id.
288705374
)
.

Após a regular instrução processual,
o
apelante foi condenado na prática do delito de lesão corporal
,
previsto

no
artigo 129, §

13
, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)
,
à
pena
em
01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da suficiência do acervo probatório para sustentar o decreto condenatório pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, bem como à aferição do elemento subjetivo da conduta do apelante, para fins de eventual desclassificação para a modalidade culposa.

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo do
apelante
não
merece acolhimento
.

A

materialidade

do
delito

encontra-se
devidamente comprovada
pel
o
a
Boletim de Ocorrência (ID 288704924), pelo Termo de Representação Criminal (ID 288704929), pelas fotografias da porta danificada (
IDs
288704941 e 288704942) e, de forma inconteste, pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal (ID 288705363), o qual atesta a existência de "
escoriações com crosta hemática recente em região mão e punho direito
", de natureza contusa, compatíveis com a narrativa fática.
pelas

declarações prestadas pela vítima
,
tanto em sede policial
como
judicial.

Quanto à
autoria,

o apelante
optou por permanecer em silêncio perante autoridade policial. Apesar de devidamente intimado, o apelante não compareceu
em juízo
, e foi decretada sua revelia.

Já a vítima, em declaração prestada à autoridade policial, confirmou que as agressões descritas no laudo pericial foram causadas por seu companheiro. Vejamos:

“
QUE conviveu maritalmente com o suspeito por 16 anos com quem teve 4 filhos, todos menores de idade; QUE a convivência era conturbada pois a declarante já sofreu agressão f
í
sica e ameaça até outubro desse ano nunca havia registrado o boletim de ocorrência pois sempre acreditava que RONEY iria mudar; QUE a separação ocorreu no dia 20/10/2023 quando fora ameaçada por RONEY que disse que não ia ficar de graça, que iria pagar, inclusive que corria perigo perto dele; QUE a declarante registrou o boletim de ocorrência e requereu medida protetiva porém RONEY descumpriu desde o começo pois não aceitava a separação e pedia para voltar; QUE se manteve irredut
í
vel quanto a decisão de separação, e hoje por volta das 23hs:10, RONEY apareceu repentinamente mas a declarante conseguiu vê-lo virando a esquina da casa momento em que entrou em desespero e ligou para a pol
í
cia militar via 190, visto que não possui internet móvel para acionar o aplicativo do botão do pânico;
QUE ocorreu que RONEY ainda tinha a chave da casa e tentar abrir a porta, a declarante segurou do lado de dentro com a chave para impedir que
ele girasse a fechadura e abrisse a porta; QUE RONEY ameaçou a declarante dizendo que se ligasse para a pol
í
cia ia ser pior, quando começou a gritar por socorro dizendo que RONEY estavam em sua casa; QUE RONEY meteu o pé na porta quebrando-a, nisso ele tentou puxar a declarante que estava segurando a porta e ao levar a mão na chave, ele puxou o braço da declarante causando uma lesão na mão e no pulso direito
; QUE para evitar um mal maior, a declarante disse para RONEY que iria sair para fora para conversar visto que ele estava os ânimos bastante alterados
e tinha feito uso de bebida alcóolica;
QUE quando o mesmo saiu "de lado", a declarante aproveitou para sair correndo em direção da casa da vizinha do outro lado da rua e quando viu uma viatura da
pm
se aproximando correndo, acenou com as mãos; QUE RONEY foi localizado dentro da casa, onde estavam os 4 filhos, 3 dormindo e mais velho acordado; QUE informa que RONEY tinha conhecimento da medida protetiva e parecia tinha mandado um amigo dele vigiar, e um amigo dele, comentou que teriam dois homens na frente da casa da
declarante,

e
por motivos de ciúmes e posse foi até a casa da declarante; QUE neste ato, deseja representar criminalmente
”.
(sic).
(Fase inquisitorial-
sic -
ID.
227118690
).

Em audiência judicial
, a vítima
afirmou que
no dia dos fatos o apelante
compareceu à sua residência embriagado e tentou adentrar o imóvel, utilizando-se de uma chave que possuía. Diante disso, ela passou a escorar a porta com o próprio corpo e utilizando sua chave pelo lado de dentro, a fim de impedir a entrada.

Relatou que o acusado, ao perceber a resistência, passou a forçar a porta, inclusive desferindo um chute, o que resultou em seu ingresso no interior da residência
, ressaltando que
o denunciado
tentou segurá-la, momento em que ela teria machucado a mão direita, ao forçá-la contra a parte superior da porta metálica (modelo tipo veneziana),
que já se encontrava amassada. Esclareceu que a

lesão consistiu em escoriação, da qual ainda possuía marcas visíveis.
Vejamos respectivo trecho da
degra
vação da sua oitiva judicial:

“
Vítima
:

eu
me lembro que quando... nessa data...
nessa
noite
... ele compareceu lá na residência onde eu morava...

na rua Jatobá... embriagado... tentou
arrom
bar a porta... eu escorei... a
í ele me alcançou porque amassou a porta...
aí
ele
segurou no meu braço... foi onde eu machuquei a minha
mão
.

(...)

MP:

E a senhora sabe que momento exato que aconteceu essas escoriações? Em que local exato? O que que
causou
exatamente
essas...?

Vítima:

Eu
bati no... na lata da... que tinha amassado
na
parte
de cima... porque a porta lá é
daquela
de lata.

MP:

Deve
ser assim... Veneziana... veneziana... a senhora

disse... é de metal... né... a porta... aí a senhora raspou na

parte de metal da porta... é isso?
N
o momento em que

a
senhora
estava segurando?

Vítima:

A
ham
.
.. aí eu puxei...
porque ele tentou segurar a

minha mão para o lado de fora... porque abriu uma brecha na porta... ele esticou a mão dele para me segurar
... para eu tomar a chave da minha mão.

MP:

Foi
nesse momento?

Vítima:
Foi.
” (sic)

A vítima seguiu seu depoimento relatando que
conseguiu escapar correndo e foi ao encontro de uma viatura policial que já se dirigia ao local, uma vez que ela mesma havia acionado a polícia. Ressaltou que temia por sua integridade física, razão pela qual decidiu não permanecer na residência.

Por fim, a
crescentou que, à época dos fatos, havia uma medida protetiva de urgência em vigor em seu favor, a qual foi descumprida pelo
recorrente.

A Defesa técnica, em suas razões, busca descredibilizar o depoimento da ofendida, apontando supostas inconsistências sobre a dinâmica exata que resultou na lesão. Argumenta que a vítima ora teria afirmado que o apelante puxou seu braço, ora que se feriu ao ser atingida pela porta arrombada, ora que se machucou ao segurar a porta para impedir a entrada do agressor. Tais variações, contudo, não possuem o condão de infirmar a certeza da autoria e do dolo, como se verá.

No caso em tela, a vítima em todas as oportunidades em que foi ouvida, manteve uma narrativa coesa quanto ao núcleo central dos acontecimentos: o apelante, seu
ex-convivente
, contra quem já havia obtido medidas protetivas, dirigiu-se à sua residência durante a noite e, de forma agressiva, forçou a entrada, arrombando a porta.

A lesão em sua mão e punho direito foi uma consequência direta e imediata dessa ação violenta.

As pequenas variações sobre o mecanismo exato da lesão
,
se decorreu do puxão no braço, do impacto da porta ou do atrito com a estrutura danificada enquanto tentava resistir
,
são perfeitamente
compreensíveis e até esperadas, considerando o estado de pânico e a confusão inerentes a uma situação de tal gravidade.

Exigir da vítima uma precisão matemática e uma memória fotográfica de cada fração de segundo de um evento traumático seria desconsiderar a própria natureza humana.

O que importa, para a formação do convencimento judicial, é que todas as versões apresentadas pela ofendida convergem para um único e inequívoco ponto:
a lesão foi causada pela conduta agressiva e deliberada do apelante ao tentar invadir sua residência.

Conforme bem destacado na r. sentença, a vítima, em juízo, esclareceu que "
o acusado tentou segurar a mão dela pelo lado de fora enquanto ela segurava a porta para ele não adentrar na casa, já que o acusado teria conseguido abrir uma brecha na porta chutando
".

Essa descrição detalhada, longe de ser contraditória, elucida a dinâmica do
confronto físico ocorrido através da porta
.

O depoimento prestado mostra-se coerente e detalhado, sendo compatível com os documentos constantes nos autos, especialmente o laudo que registra escoriações na mão direita da vítima.

Importante ressaltar que, nos delitos envolvendo violência doméstica, por serem praticados, na grande maioria das vezes, na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial valor probante, sobretudo quando harmônica, coesa e amparada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça:

“II –
Estando satisfatoriamente delineada a prova da materialidade e da autoria delitivas, é descabida a almejada absolvição em relação
ao crime de lesão corporal,
sobretudo se as declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases da persecução penal encontram conforto em outras provas,
a exemplo do laudo pericial
atestando a ocorrência das lesões corporais narradas; de rigor a manutenção do édito condenatório;

Apelo desprovido.

(N.U 1002846-15.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024).

“2. "
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020).

3. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no
AREsp
1940593/DF, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/02/2022,
DJe
02/03/2022).

Conclusivamente,
evidenciada a
materialidade e autoria
do apelante
, não há que se falar em absolvição do Crime de Lesão Corporal.

Quanto a

tese de
desclassificação para lesão corporal culpos
a
por
ausência de
animus laedendi
, ou seja, da intenção de lesionar
, entendo
que
essa
não
se sustenta.

No contexto do crime de lesão corporal, o dolo não se limita exclusivamente à intenção direta e deliberada de ocasionar um resultado danoso (dolo direto), mas também se estende àquelas situações em que o agente, embora não deseje diretamente o resultado, age assumindo conscientemente o risco de produzi-lo (dolo eventual).

Trata-se de uma forma de responsabilidade penal que reconhece a
previsibilidade
e a
aceitação
do resultado como elementos caracterizadores da conduta dolosa.

Ao desferir chutes e utilizar força física contra uma porta, ciente de que sua ex-companheira se encontrava do outro lado, resistindo ativamente e de maneira visível para impedir sua entrada no local, o recorrente demonstrou, inequivocadamente a aceitação do risco de causar-lhe dano à integridade física.

Essa conduta não pode ser dissociada do contexto de conflito e da violência empregada, o que torna ainda mais evidente a previsibilidade de um desfecho lesivo.

É evidente que uma atitude tão agressiva e desmedida, como a tentativa de arrombamento de uma porta que está sendo ativamente segurada por outra pessoa, possa resultar em lesões. A possibilidade de que a força exercida contra a estrutura da porta se reverta em impacto direto ou indireto sobre o corpo de quem a sustenta é uma
consequência
clara e esperada por qualquer pessoa dotada de raciocínio médio e senso comum.

Não se trata, portanto, de um simples ato impulsivo ou de uma imprudência isolada, mas sim de uma conduta deliberada, com elevado potencial ofensivo, cujas consequências são intrinsecamente conhecidas e, ainda assim, aceitas pelo autor da ação.

Diante da dinâmica dos fatos, resta claro que o recorrente não apenas anteviu a possibilidade de que sua atitude culminasse em um resultado danoso, mas também demonstrou completa indiferença em relação a esse desfecho.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, que reconhece a configuração do dolo eventual em situações análogas, nas quais o agente, ao praticar um ato de força, assume o risco de lesionar a vítima. Conforme se extrai de julgado desta Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO
[...] FORÇA FÍSICA CONTRA A PRIMEIRA VÍTIMA – POSSIBILIDADE DE ATINGIR A CRIANÇA DE 4 (QUATRO) MESES QUE ESTAVA NO COLO DA MÃE – DOLO EVENTUAL [...] Ao utilizar força física contra a vítima [mãe], o apelante incorreu, no mínimo, na possibilidade de atingir a criança de 4 (quatro) meses de idade que estava em seu colo. Em outras palavras, assumiu o risco de produzir o resultado ocorrido. [...] A lesão corporal no âmbito das relações domésticas (CP, art. 129, § 9o) tem como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem, o qual pode ser
direto ou eventual
. [...]
Imperativa a condenação pelo crime de lesão corporal em ambiente
domé
s
t
ico
, inclusive quando verificada a hipótese de dolo eventual.
(TJMT, NU 1000265-61.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024)”

A postura adotada pelo apelante

não foi um descuido,
mas um ato de força deliberado
, cuja consequência lesiva era perfeitamente previsível e foi por ele assumida, caracterizando
, de forma inequívoca, o dolo eventual, tornando incabível a desclassificação para a modalidade culposa.

Portanto
, a condenação pelo crime de lesão corporal
dolosa
, na forma qualificada pelo § 13 do artigo 129 do Código Penal, está em perfeita consonância com o acervo probatório e com a correta aplicação do direito.

Dessa forma, a manutenção integral da sentença condenatória é medida que se impõe.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
da Procuradoria
-
Geral de Justiça
,
CONHEÇO
,
e

NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por

RONEI FRANCA DE MENEZES
,
mantendo a sentença
nos exatos termos em que foi proferida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025